Tribunal: TJMT
Processo: 1034898-04.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034898-04.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURILHO NERES DE BARROS - CPF: 667.211.991-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Sem a comprovação de que, efetivamente, tenha ocorrido diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica, bem como de que tenham ocorridos prejuízos com o perecimento de produtos e queima de aparelhos eletroeletrônicos na residência do autor, não há como atribuir a responsabilidade à concessionária de energia, o que impossibilita sua condenação à reparação de danos, sejam eles materiais ou morais.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034898-04.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

MAURILHO NERES DE BARROS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAURILHO NERES DE BARROS
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, arbitrada em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita

Em suas razões recursais (ID 168783753), alega a parte apelante que a demonstração da interrupção no fornecimento de energia elétrica no local em que reside configura a falha na prestação de seus serviços, conforme documentos que instruíram o processo.

Aduz que a ausência de reparos na rede elétrica trouxe prejuízos de ordem moral, já que houve a morte de animais, bem como a realização de reparos pela própria população, restando caracterizado o nexo causal a ensejar responsabilidade civil da apelada, tendo em vista que esta é responsável pela fiscalização e manutenção permanente da rede de energia elétrica.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a apelada pelos danos morais sofridos ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em virtude da descontinuidade e falha na prestação dos serviços.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 168783756).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034898-04.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

MAURILHO NERES DE BARROS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 168783678) que a parte autora é consumidora dos serviços essenciais prestados pela concessionária de energia elétrica, sendo titular da Unidade Consumidora de nº 6/1210780-1, localizada na zona rural do Município de Nossa Senhora do Livramento e frequentemente ocorre oscilação na rede elétrica, causando a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Afirmou que, somente no ano de 2021, os moradores da região tiveram dois apagões que ocasionaram vários dias sem energia elétrica, tal como, que o mau fornecimento de energia elétrica traz contratempos para a região rural, pois ficam sem acesso telefone, tendo que deslocar até a cidade.

Sustentou que, para comprovar, juntou diversos indícios de provas materiais tais como: fotos registradas pelos consumidores, vídeos, fotos de animais mortos com a queda dos materiais elétricos, bem como, os moradores da região, convidaram a equipe de reportagens para filmar e demonstrar à toda população mato-grossense a grande falta de respeito aos consumidores desta região.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
julgou impr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível a indenização por danos morais.

Ao analisar as provas constantes dos autos, o juiz singular consignou que pelos documentos acostados com a inicial, não houve a comprovação do dano moral, sob a seguinte fundamentação:

“No caso dos autos, a requerida não nega que houve interrupções na região rural onde reside a autora, notadamente no mês de fevereiro e junho do ano de 2021, contudo, afirmou que o restabelecimento ocorreu dentro de um prazo razoável, considerando que se trata de área rural em que o acesso exige maior dificuldade.

[...]

De acordo com a petição inicial, a região onde reside a parte autora ficou 72 (setenta e duas) horas sem o fornecimento de energia elétrica o que evidencia que a requerida atuou em tempo razoável para o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica.

No mais, não há nos autos demonstração de que as interrupções são recorrentes ou que elas ocorreram por culpa da requerida e não motivada por força maior ou causo fortuito.

[...]

Nessa toada, embora a identificação da causa das interrupções seja imprescindível para identificar ou não à descontinuidade do serviço, a parte autora deixou, ainda que minimamente, de apontar a causa resultante desta alegada descontinuidade do fornecimento de energia elétrica na região.

Diante disso, não há elementos robustos para obrigar a requerida, em caso concreto, a manter a continuidade do serviço, notadamente, porque a aparente causa da descontinuidade da prestação do serviço foi por força da natureza, pois a parte requerida registrou que fortes ventos dificultaram o trabalho da equipe da requerida em restabelecer o fornecimento de energia elétrica.

Além disso, a parte autora não conseguiu estabelecer um vínculo entre as interrupções de energia e o dano moral que teria experimentado, em especial porque não produziu prova das consequências danosas da falta de energia ocorrida, limitando-se a alegar que a região possui frequentes quedas no fornecimento de energia elétrica.

Assim, observado o contexto probatório dos autos, considero que o pedido inicial não comporta acolhimento, por não ter sido cumprido o ônus previsto no art. 373, I, CPC, porquanto as provas colacionadas pela autora são insuficientes para comprovar a responsabilidade da requerida pela descontinuidade no fornecimento do serviço de energia elétrica e pelos danos alegados.

Diante do exposto, verifico que não ficou comprovada a prática de qualquer conduta ilícita praticada pela requerida. Isto porque incumbia a requerente comprovar os danos sofridos e o nexo de causalidade com a conduta da requerida, ao passo que incumbia a esta demonstrar a inexistência de nexo de causalidade ou outro fato impeditivo do direito alegado.

O requerente em sua inicial afirmou terem ocorrido constantes interrupções no fornecimento da energia elétrica em sua região e que o restabelecimento do serviço ocorreu apenas por várias horas, porém inexiste nos autos provas a respeito.

[...]

De tudo que se extrai dos autos, observa-se que as alegações narradas na inicial apenas ficaram relegadas ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica fornecida na sua região em todas as datas indicadas na inicial e que a requerida tenha excedido o prazo para restabelecer o serviço.”
(ID 168783751, p.3/5)

Embora seja a energia elétrica serviço essencial e que deve ser fornecido de forma contínua, evidente que interrupções no seu fornecimento podem ocorrer, sendo inviável responsabilizar-se a concessionária por toda e qualquer interrupção, sendo necessário que fique demonstrada situação excepcional e descaso da concessionária na solução do problema.

Salienta-se que, nesse contexto, não há demonstração de falha da requerida/apelada em resolver a questão do fornecimento e de religação da energia elétrica.

Além disso, embora se trate de relação de consumo, cabendo à demandada/apelada comprovar a regularidade do fornecimento de seu serviço, isso não dispensa o autor/apelante de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, o que, no caso, não ocorreu.

Deveras, para ensejar o dever de indenizar, faz-se necessário a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa ou dolosa, o nexo causal e o dano.

Nessa senda, não há comprovação de dano moral indenizável à parte autora, uma vez que ausente a demonstração de que, a situação vivenciada tenha, de fato, atingido a dignidade da pessoa humana, uma vez que não trouxe provas capazes de efetivamente comprovar os fatos narrados na inicial (art. 373, inc. I, do CPC/15).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA O DEMANDADANTE DE COMPROVAR MININAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM QUE A ELETRICIDADE É ESSENCIAL. ÔNUS DO AUTOR DE ARCAR COM OS RISCOS DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE ENERGIA NOS PERÍODOS MENCIONADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(Recurso Cível nº 71007751852, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 27/03/2019)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023